Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735039-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI FRANCISCO ALVES MOREIRA, JOAO BATISTA DO REGO MONTEIRO, PABLO ROMERO DE CARVALHO, CIRILO CESAR FILHO, ELIZEU RODRIGUES ELIGER, RICARDO ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR, DELMAR FRANCISCO ROSA, ANTONIO NETO AMORIM DA SILVA, OSMAN PEREIRA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator